Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-26.2018.8.11.0019
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002225-26.2018.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 59.225.698/0001-96 (EMBARGANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR - CPF: 067.826.958-04 (ASSISTENTE), CLAUDIO ZOPONE - CPF: 131.114.538-98 (ASSISTENTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença para manter a exigibilidade de crédito de ISSQN, ratificando a limitação da multa sancionatória ao patamar de 100% do valor do tributo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de supostas (i) contradição entre a manutenção da exigibilidade do crédito tributário e a redução do valor da multa; e (ii) omissões quanto à impossibilidade de pagamento espontâneo e à aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Inexiste contradição no julgado, pois a manutenção da legalidade do lançamento tributário e a limitação da multa sancionatória baseiam-se em fundamentos jurídicos distintos e autônomos.

5. Afastada a premissa de ilegalidade do lançamento, a tese de impossibilidade de pagamento espontâneo do tributo perde seu fundamento, tratando-se de consequência lógica do reconhecimento da validade da cobrança, o que não configura omissão.

6. O acórdão embargado aplicou expressamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao limitar a multa ao patamar de 100% do valor do tributo, em observância à vedação ao confisco, não havendo omissão a ser sanada.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.
”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e retificou parcialmente a sentença, em sede de remessa necessária, para manter hígida a exigibilidade do ISSQN, nos termos da base de cálculo originalmente apurada pelo Fisco, ratificando-se os demais termos da sentença, especialmente quanto à limitação do valor da multa ao percentual correspondente a 100% (cem por cento) do tributo devido.

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em contradições e omissões que justificariam a atribuição de efeitos infringentes para excluir integralmente a multa tributária, alegando, em síntese: (i) contradição entre anular o Auto de Infração e Imposição de Multa e manter a penalidade pecuniária; (ii) omissão quanto à impossibilidade de pagamento espontâneo do tributo diante da alegada ilegalidade do lançamento; (iii) omissão quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) omissão quanto ao princípio constitucional da vedação ao confisco.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id.
318695867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e retificou parcialmente a sentença, em sede de remessa necessária, para manter hígida a exigibilidade do ISSQN, nos termos da base de cálculo originalmente apurada pelo Fisco, ratificando-se os demais termos da sentença, especialmente quanto à limitação do valor da multa ao percentual correspondente a 100% (cem por cento) do tributo devido.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada contradição lógica entre reconhecer a ilegalidade do lançamento tributário e manter a aplicação da multa, ainda que limitada a 100% do tributo, o voto condutor do v. acórdão embargado consignou expressamente ter procedido à “
retificação parcial da sentença, em sede de remessa necessária, para manter hígida a exigibilidade do ISSQN, nos termos da base de cálculo originalmente apurada pelo Fisco
” (Id. 310084370 – p. 8).

A retificação operada consistiu em restabelecer a legalidade do lançamento tributário mediante aplicação da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada no AgInt nos EAREsp n. 2.486.358/SP, quanto à impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra quando adquiridos de terceiros pelo prestador de serviços.

No que tange à manutenção da multa tributária, limitada ao percentual de 100% do tributo, esta decorreu de fundamento jurídico autônomo e plenamente compatível com a higidez do lançamento: a vedação constitucional ao confisco, consagrada no art. 150, IV, da Constituição Federal.

A desproporcionalidade da penalidade originária, fixada em 174% do tributo, justificou a sua redução ao patamar máximo constitucionalmente admissível, sem que tal limitação implicasse reconhecimento de qualquer ilegalidade do lançamento tributário propriamente dito.

Inexiste, portanto, contradição lógica, harmonizando-se o v. acórdão embargado em plena coerência interna: o lançamento tributário é legal quanto à base de cálculo; a multa originária revela-se desproporcional quanto ao percentual aplicado; a solução consiste em manter o tributo e limitar a multa ao patamar constitucional.

A alegação de contradição traduz, em verdade, erro de premissa fática por parte da embargante, que interpreta de forma equivocada a retificação operada pelo v. acórdão, como se tivesse havido anulação integral do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM).

No que concerne à alegada omissão quanto à impossibilidade de pagamento espontâneo do tributo, verifica-se que o v. acórdão embargado, ao concluir pela legalidade do lançamento, afastou a premissa de que o contribuinte estaria impossibilitado de efetuar tal pagamento, considerando que a questão da mora e da impossibilidade de adimplemento somente se colocaria caso fosse reconhecida a ilegalidade do lançamento — o que não ocorreu.

Ademais, a conclusão pela legalidade do lançamento tributário acarreta a improcedência da tese de impossibilidade de pagamento espontâneo, tratando-se de consequência lógica da premissa firmada, e não de omissão.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do percentual de 100% para a multa tributária, cumpre observar que o v. acórdão embargado fundamentou expressamente a limitação da multa com base no princípio constitucional da vedação ao confisco, consignando que “
o d. Juízo a quo, ao limitar o percentual da multa — que alcançava 174% (cento e setenta e quatro por cento) sobre o valor do imposto devido — ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo como parâmetro máximo de razoabilidade para a aplicação de penalidades de natureza sancionatória
” (Id. 310084370 – Pág. 8).

Enfim, as alegações articuladas pela embargante revelam, em essência, mero inconformismo quanto ao mérito do julgado, buscando-se, pela via dos embargos de declaração, o rejulgamento da controvérsia tributária para a obtenção de resultado mais favorável — hipótese que não se admite em sede de embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025